Tribunal: TJDFT
Processo: 0795638-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0795638-62.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUAN MARCELO DE OLIVEIRA EMBARGADO: FRANCISCO EMANUEL SARCIOTTO CATUNDA MARTINS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerido, ora embargante, contra decisão que não conheceu do recurso em face da deserção. Alega, em síntese, que a decisão foi omissa porquanto não deferiu prazo para juntada do preparo, conforme determinação do artigo 99, § 7o do CPC. Acrescenta que em face do princípio da não surpresa, a deserção somente poderia ser declarada após o descumprimento do prazo para juntada do preparo, que somente se iniciaria após o indeferimento do benefício da assistência judiciária. Requer que a omissão seja sanada e, sendo indeferida a gratuidade judiciária, seja concedido prazo para juntada do preparo. Sem razão. A decisão que intimou o agravante a juntar documentos para análise da alegada carência financeira foi clara ao explicitar que cabia ao recorrente juntar, no prazo de dois dias, documentos comprobatórios da carência financeira ou, optando pela desistência do pedido de assistência, o preparo integral, sob pena de deserção. Nesta decisão constou tanto as opções do recorrente, como a consequência jurídica da ausência da juntada. O recorrente, por outro lado, deixou transcorrer o prazo em branco, não juntou os documentos comprobatórios da pobreza, tampouco o preparo, tendo ciência inequívoca que o provimento judicial seria a declaração da deserção. Dessa forma, não há qualquer omissão na decisão, mas mero inconformismo da parte. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Findo o prazo, certifique-se o trânsito em julgado. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito